Tribunal: TJDFT
Processo: 0703973-48.2022.8.07.0011
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0703973-48.2022.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CELSO DIAS DE FARIAS APELADO: LEONARDO MOURA GUEDES D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, previsto nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias úteis acerca da preliminar suscitada em sede de contrarrazões (ID 44110133). Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 7 de março de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator